Tribunal: TJBA
Processo: 8036969-86.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8036969-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: JOZIVAL PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSÉ LUIZ CELES SOUZA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. COMARCA DE CATU. HOMICÍDIO QUALIFICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGADA REPERCUSSÃO NA MÍDIA LOCAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE PARCIALIDADE DO JÚRI OU RISCO À SEGURANÇA DO ACUSADO. PEDIDO INDEFERIDO. I. CASO EM EXAME Pedido de desaforamento formulado pela Defesa de acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado contra sua companheira, crime ocorrido em 17/11/2024, na residência do casal, situada na Comarca de Catu. O requerente sustenta que a intensa repercussão do caso na imprensa local e nas redes sociais comprometeria a imparcialidade dos jurados, requerendo a remessa do julgamento a outra comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação midiática do crime justifica o deslocamento do julgamento para outra comarca por risco de parcialidade do júri; (ii) estabelecer se há elementos concretos que indiquem risco à segurança pessoal do acusado, autorizando o desaforamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O desaforamento, previsto nos arts. 427 e 428 do CPP, constitui medida de caráter excepcional, exigindo prova robusta e concreta da existência de risco à imparcialidade do júri, à segurança do acusado ou excesso de serviço que inviabilize o julgamento no prazo legal. A mera divulgação jornalística do crime em redes sociais ou mídias locais, desacompanhada de elementos que demonstrem campanha difamatória, protestos ou hostilidades públicas, não configura, por si só, fundamento legítimo para o desaforamento. A Juíza de primeiro grau, em suas informações, afirmou não ter havido comprovação de parcialidade ou comoção social relevante, tratando-se apenas de cobertura jornalística regular, o que reforça a presunção de idoneidade dos jurados locais. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a repercussão de crimes graves na imprensa não basta para justificar o desaforamento, exigindo-se prova de risco concreto e atual à imparcialidade do conselho de sentença ou à segurança do réu (AgRg no HC 627.631/PB e HC 492.964/MS). Também não se constatam indícios concretos de risco à integridade física do acusado, tampouco fatos que indiquem ameaça real à sua segurança durante a realização do júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido indeferido. Tese de julgamento: 1. A mera repercussão midiática de crime de homicídio qualificado, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem risco à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado, não autoriza o desaforamento. 2. O desaforamento é medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de suas hipóteses legais, conforme previsto no art. 427 do CPP. 3. A avaliação do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de riscos ou parcialidades tem peso relevante na análise do pedido de desaforamento, por estar mais próximo dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.631/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.08.2021, DJe 12.08.2021; STJ, HC 492.964/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, HC 811.245/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento nº 8036969-86.2025.8.05.0000, da Comarca de Catu – BA, em que figura como requerente JOZIVAL PEREIRA DOS SANTOS, e como requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em INDEFERIR o pedido de desaforamento, pelas razões dispostas no voto.